Tribunal: TJMT
Processo: 1006216-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006216-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (AGRAVANTE), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (AGRAVADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO CRISPIM - CPF: 988.093.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1006216-45.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Laudicerio Aguiar Machado

Agravado:
Adão Martins da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – INDEFERIDO – RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3o, DO CPC – CONEXÃO VERIFICADA – PREVENÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial.”
(STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3a Turma, Rela. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2011)

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3o, do art. 55, do CPC.

No caso, é notório o imbróglio jurídico envolvendo as eleições para diretoria e conselho fiscal da ACS-MT, a qual foi objeto de diversos recursos apreciados por esta Câmara, envolvendo os litigantes, de modo que a possibilidade de decisões conflitantes proferidas por Juízos distintos, é de clareza solar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1006216-45.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Laudicerio Aguiar Machado

Agravado:
Adão Martins da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Laudicerio Aguiar Machado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum
movida por Adão Martins da Silva contra a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre demandas, sob o fundamento da ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 55, do CPC.

Inconformado, o agravante
sustenta que deve ser reconhecida a conexão entre as ações decorrente da identidade parcial entre as causas de pedir das demandas, que possuem como pano de fundo as eleições para Presidência da Diretoria Executiva da ACS/MT, cuja corrida eleitoral teve início ainda no ano de 2019. Segue sustentando, que a segregação dos processos impedirá uma leitura global e mais ampla do contexto das eleições da ACS/MT, tendo em vista que a sindicância instaurada em seu desfavor tem cunho meramente político, apenas para impedir a sua ascensão de seu rival político, restando evidente a possibilidade de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id.
83615451)

As informações foram prestadas (id. 88128464), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 87125469), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1006216-45.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Laudicerio Aguiar Machado

Agravado:
Adão Martins da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Adão Martins da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum contra Laudicerio Aguiar Machado, em tramite perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, aduzindo ter concorrido, juntamente com o réu, à vaga de presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ACS-MT), na assembleia geral de eleição da diretoria e conselho fiscal que ocorreu em 18.11.2020
, contudo, a aludida assembleia só teria validade se 564 (quinhentos e sessenta e quatro) cabos e soldados aptos a votarem tivessem comparecido, o que não ocorreu, já que apenas 319 (trezentos e dezenove) se fizeram presentes, gerando a sua nulidade, o que motivou o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o réu, ora agravante, apresentou pedido de conexão entre demandas, nos termos do art. 55, do CPC, sob a alegação de que, anteriormente, já havia ajuizado
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada antecedente
contra o autor, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, na qual se discute a nulidade de sindicância instaurada pelo mesmo em seu desfavor, cuja finalidade precípua é excluí-lo do quadro associativo da ACS-MT, impedindo que concorra ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva da aludida associação, restando evidente a possibilidade decisões conflitantes.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as demandas se referem a fatos diferentes, não possuindo o mesmo pedido ou a causa de pedir, requisitos essenciais para a configuração da conexão alegada, rejeitou o pedido, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 55, do CPC
(id. 83306976).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
deve ser reconhecida a conexão entre as ações decorrente da identidade parcial entre as causas de pedir das demandas, que possuem como pano de fundo as eleições para Presidência da Diretoria Executiva da ACS/MT, cuja corrida eleitoral teve início ainda no ano de 2019.

Segue sustentando, que a segregação dos processos impedirá uma leitura global e mais ampla do contexto das eleições da ACS/MT, tendo em vista que a sindicância instaurada em seu desfavor tem cunho meramente político, apenas para impedir a sua ascensão de seu rival político, restando evidente a possibilidade de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3o, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da existência ou não de conexão entre as demandas descritas na r. decisão agravada.

Superada essa questão, é cediço que a conexão entre demandas está disposta no art. 55, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2o - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3o -
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(negritei)

Nesse diapasão, o magistrado deve verificar a semelhança do pedido ou da causa de pedir, ainda que de forma parcial, bem como, se há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

In casu
, o autor, ora agravado, ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum contra o réu, ora agravante, em tramite perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando a nulidade da assembleia geral de eleição da diretoria e do conselho fiscal da ACS-MT, sob a alegação de ausência de quórum mínimo e pelo fato do ato ter sido realizado apenas em primeira convocação, quando o certo seria em duas convocações.

Por outro lado, o réu, ora recorrente, apresentou pedido de conexão nos autos da demanda anulatória, argumentando que já havia manejado ação de obrigação de fazer em desfavor do autor, ora recorrido, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, objetivando a suspensão do julgamento da sindicância instaurada pelo mesmo em seu desfavor, a qual, supostamente, tem o intuito de inviabilizar a sua eleição ao cargo de presidente da ACS-MT na condição de presidente da associação, por apurar faltas disciplinares, o que resultaria na possibilidade de se proferir decisões conflitantes.

Ora, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, a referida norma legal não exige a completa identidade entre as causas de pedir, até porque, se assim fosse, os casos de conexão seriam extremamente raros, diga-se de passagem.

Na verdade, “
a conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
”

(STJ, REsp n. 1.226.016/RJ, 3a Turma, Rela. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.03.2011
– negritei).

Com efeito,
é notório o imbróglio jurídico envolvendo as eleições para diretoria e conselho fiscal da ACS-MT, a qual foi objeto de diversos recursos apreciados por esta Câmara, de modo que a possibilidade de decisões conflitantes proferidas por Juízos distintos, é de clareza solar na espécie
.

A respeito do tema, perfeita a lição dos notáveis Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, senão vejamos,
verbis
:

“
Precitado §3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual
. [...]
A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (§3o do art. 55 do NCPC), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si
.”
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, São Paulo: Editora RT, 2015, p. 123 – negritei e grifei)

À vista disso, reafirmo que os objetos das demandas envolvendo os litigantes, mesmo que de forma indireta, dizem respeito às eleições da ACS-MT, tanto que já existem decisões de outros Juízos da Comarca de Cuiabá, que reconhecem a conexão das demandas com a aludida ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada que tramita na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE ORDENA A REUNIÃO DOS FEITOS – DISCUSSÃO JUDICIAL TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES E EX-COMPANHEIROS ACERCA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO E DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos expostos em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir
.

2. “
A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

3. Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.
”
(RAI n. 1004198-51.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021 – negritei)

Dessa forma, a r. decisão merece ser reformada, a fim de se reconhecer a conexão entre as demandas objeto do presente recurso.

Sendo assim, havendo conexão entre as referidas demandas, que tramitam em Juízo distintos, faz-se necessária à sua reunião perante aquele que se encontrar prevento, nos termos dos arts. 58 e 59, ambos do CPC, os quais dispõem que
“A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”
e
“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”
, respectivamente.

Na hipótese dos autos,
a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela cautelar em caráter antecedente
, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, foi distribuída em 06.10.2020, ao passo que a ação de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum, que tramita na 6a Vara Cível da mesma Comarca, teve sua distribuição em 03.12.2020, conforme documentos de id. 83306968 a id. 83306973.

Sendo assim, em obediência as regras de prevenção, tem-se que a competência para julgar as demandas alhures é do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para reconhecer a existência de conexão entre a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (processo n. 1056380-22.2020.8.11.0041), em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (processo n. 1048301-54.2020.811.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da mesma Comarca, que detém a prevenção para processar e julgar ambas as demandas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021